Tribunal: TJDFT
Processo: 0734195-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CONSUMIDOR. CUSTEIO DO MEDICAMENTO CEFTRIAXONA 2000 MG. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. IMPEDIMENTO DE ESCOLHA DO TRATAMENTO PELO PLANO DE SAÚDE DE DOENÇA QUE É ACOBERTADA PELO CONTRATO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NO QUANTUM FIXADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o plano de saúde réu, ora agravante, contra a decisão proferida pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília que deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré custeie integralmente o tratamento para a doença que a parte agravada possui, LYME,, com o medicamento intravenoso CEFTRIAXONA 2000MG, por 8 semana, bem como a passagem do PICC para realização da antibioticoterapia, em regime ambulatorial, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00.
2. O juízo compreendeu pela presença dos requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300, do CPC. O perigo de dano é latente, pois a parte autora necessita do tratamento para controle do seu quadro clínico, nos estritos termos solicitados pelo médico que a assiste, sob pena de agravamento do seu estado de saúde. Além, a probabilidade do direito é comprovada pelo relatório médico e por todos os documentos que demonstram a existência da relação jurídica entre as partes contratantes.
3. O plano de saúde pode restringir doenças que são abrangidas pelo contrato, porém, não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado para melhorar a qualidade de vida do paciente. Há tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) nesse sentido: “A existência de cobertura contratual para a doença apresentada pelo usuário conduz, necessariamente, ao custeio do tratamento proposto pelos médicos especialistas, revelando-se abusiva qualquer cláusula limitativa do meio adequado ao restabelecimento da saúde e do bem-estar do consumidor. Precedentes”. (REsp 1442236/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 28/11/2016).
4. A eleição pelo médico dos procedimentos necessários à salvaguarda da saúde do paciente afasta a faculdade da seguradora, ou a qualquer outra pessoa, imiscuir-se no tratamento indicado pelo profissional escolhido, bem como não pode se recusar a oferecer a assistência indispensável à sua vida, ainda que baseada em normativos internos ou mesmo da Agência Nacional de Saúde - ANS.
5. O valor da multa fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento da decisão liminar não se mostra excessiva, tendo vista que o instituto cumpre a função de dar efetividade às decisões judiciais, considerada a capacidade econômica da parte e o bem tutelado. Tampouco, o prazo de 48h para o cumprimento da decisão judicial não se revela exíguo, diante do estado grave da saúde da agravada.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.